Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700852-05.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIO CEZAR COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: APARECIDO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, o recorrente Julio Cezar Costa dos Santos foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça ou para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme despacho de ID 52252530. Diante do transcurso do prazo sem manifestação do recorrente (ID 53420030), foi proferida a decisão de ID 53441915, que indeferiu a gratuidade de justiça e negou seguimento ao recurso inominado, nos termos dos arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR. É o relatório. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão deste julgador que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e negou seguimento ao recurso. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões interlocutórias será cabível a interposição de agravo interno direcionado ao respectivo colegiado. A leitura do referido artigo não deixa dúvidas quanto ao recurso a ser interposto: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No caso em apreço, o recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e negou seguimento ao recurso. Portanto, contra a referida decisão seria admitida a interposição de agravo interno e não de agravo de instrumento, cujas hipóteses constam no art. 1.015 do CPC. Nessa situação, é necessário analisar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como agravo interno, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O Código de Processo Civil passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo daquele que seria o recurso cabível. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do agravo de instrumento e do agravo interno, nos termos anteriormente apontados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019). Ademais, no âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o agravo de instrumento como agravo interno em face da fungibilidade, não verifico a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Alega-se que a sentença não trouxe a indicação do valor do preparo em caso de interposição de recurso pelas partes, bem como não foi oportunizada ao agravante complementar o pagamento das custas. A Lei n. 9.099/95, em seu art. 42, § 1o, é clara quanto à necessidade de recolhimento do preparo, que deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. Destaco que não cabe ao juiz de origem indicar o valor do preparo recursal. Também é incabível a alegação de que não foi oportunizada a complementação do pagamento das custas, visto que o agravante foi devidamente intimado do despacho de ID 52252530 para comprovar a hipossuficiência ou para recolher o preparo, contudo, quedou-se inerte. Por fim, verifico que o recolhimento do preparo juntado ao ID 54436814 refere-se ao agravo de instrumento e não ao recurso inominado. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental e diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o recurso é manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito